Tribunal: STF
Processo: Rcl 36377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jayme Eduardo Rincon contra ato do delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Goiás.
    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal por estar negando à defesa o acesso aos autos do Processo n. 0027069-85.2018.4.01.3500, apensados ao Inquérito Policial n. 1.041/2018.
    Assevera que, “no dia 06 de dezembro de 2018, foi deflagrada nos autos de n° 27070-70.2018.4.01.3500 a denominada ‘Operação Confraria’ que, em síntese, investiga a suposta prática de crimes lavagem de dinheiro. Inclusive, nos referidos autos foi decretada a prisão temporária dos Reclamantes, bem como ordenada a busca e apreensão e sequestro de bens. Perceba, Excelência, o quanto invasiva foram as medidas deferidas na referida operação.
    Pois bem, desde o deflagrar da operação até a presente data, à defesa técnica não foi franqueado o acesso aos apensos do Inquérito n° 1.041/2018, muito embora em simples leitura dos autos do inquérito é possível auferir a existência de apensos vinculados ao referido caderno processual.
    Em 15 de maio de 2019, ao atualizar os autos do inquérito no Ministério Público Federal, requereu fosse franqueado à defesa técnica o acesso aos referidos autos apensos, porém, o Ministério Público Federal emitiu certidão certificando que os autos apensos não haviam sido remetidos ao MPF”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) que este(a) eminente Ministro(a) Relator(a) aprecie o pedido liminar, que é o de que seja imediatamente franqueado ao Reclamante acesso aos autos apensos do Inquérito n° 1.041/2018 e conexos, e que ao final, no julgamento da presente Reclamação, se confirme a medida liminar, julgando procedente o pedido inaugural, leia-se, de garantir acesso dos Reclamantes aos almejados autos de inquérito”.
    3. Em 16.8.2019, indeferi a medida liminar, requisitei ao delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Goiás informações pormenorizadas quanto ao alegado nesta reclamação e determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    4. Em 4.9.2019, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 53.101/2019, postulando a “reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, para que seja determinado ao Delegado de Polícia Federal que defira o imediato acesso aos Reclamantes aos autos apensos ao Inquérito nº 1.041/2018 e conexos”.
    Em 20.9.2019, indeferi esse pedido.
    5. As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pela requisição de informações complementares, pois as “informações prestadas pelo Delegado fazem referência ao IPL nº 991/2018-SR/PF/GO, enquanto o reclamante requer acesso aos autos e apensos do IPL nº 1041/2018-SR-DPF-GO”.
    6. Em 5.12.2019, determinei se oficiasse ao Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Goiás para prestar informações pormenorizadas quanto à pretensão deduzida na presente reclamação de acesso aos autos do Processo n. 0027069-85.2018.4.01.3500, apensados ao Inquérito Policial n. 1.041/2018. Afirmei, ainda, que, prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República para novo parecer com urgência e prioridade.
    7. As informações complementares foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Goiás teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    10. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Ao prestar as informações complementares, a autoridade reclamada afirmou:
    “Narra o reclamante que não teve acesso aos apensos do inquérito policial nº 1.041/2018, quando obteve vista junto ao MPF/GO, contudo, não esclarece que jamais apresentou pedido neste sentido à POLÍCIA FEDERAL, sendo que o acesso a apensos de inquéritos geralmente são despachados no bojo dos autos principais e tal pedido quando os autos principais não estão conclusos com a Autoridade Policial naturalmente tendem a ficar pendentes de análise, necessitando em casos específicos como tal de diligência específica por parte do advogado interessado, sendo recomendável ao advogado diligente contato telefônico ou comparecimento presencial ao gabinete desta Autoridade Policial.
    Como já relatado em outras oportunidades, o advogado aparentemente busca as vias oblíquas mais complicadas para alcançar pretensões simples, sendo que um simples contato telefônico e agendamento de comparecimento possibilitaria que o intento fosse alcançado. Noutro giro, não pode o advogado respeitada banca pretender que a POLÍCIA FEDERAL o procure para que o mesmo tenha acesso aos autos quando este estiver nas dependências da POLÍCIA FEDERAL.
    Alerto que inquérito policial nº 1.041/2018, esteve na POLÍCIA FEDERAL do dia 26/09/2019 a 22/10/2019 (praticamente um mês), sem que o advogado tivesse sido diligente em buscar ter vista dos autos de forma eficiente, qual seja, simples contato telefônico. Somado a isto, o inquérito policial nº 1.041/2018 esta disposição do reclamante na POLÍCIA FEDERAL desde o dia 20/11/2019, e ainda hoje o advogado não buscou ter acesso aos autos, mesmo que o mesmo tenha comparecido pessoalmente perante esta Autoridade Policial no dia 04/12/2019, ocasião em que esta Autoridade Policial alertou o reclamante em questão dos excessos no direito de reclamar e disponibilizou todos os meios possíveis para que formalização de dezenas de pedidos de vista, cópia e reclamação junto ao STF fossem interrompidas, ocasião em que foi esclarecido que o excesso de pedidos via petição escrita de vista/cópia em vários procedimentos podem ser substituídos por contato telefônico e agendamento, sendo que havendo centenas de pedidos escritos destinados a este signatário por óbvio a análise de tantos pedidos tendem a ter a análise nem sempre ágil. (…)
    Por fim, visando por fim a reclamação determinei neste instante com status de demanda PRIORITÁRIA que o advogado tenha o obséquio de comparecer nesta POLÍCIA FEDERAL para ter enfim acesso aos autos reclamados, conforme termo de vista cuja cópia anexo” (grifos nossos).
    O acesso pretendido pela defesa está franqueado, não se havendo cogitar de afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
     Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, não “é possível, pois, atestar conduta da autoridade reclamada que desrespeite o comando da súmula vinculante, não restando provado o indeferimento de acesso aos autos pelos documentos trazidos na reclamação”.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora